Tribunal: STF
Processo: HC 80962
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade do
julgamento do Tribunal do Júri, por terem sido os jurados induzidos
pelo Promotor de Justiça, que distribuiu questionário elaborado pela
Promotoria, de teor idêntico ao formulado pelo Juízo, contendo
respostas "favoráveis à tese da acusação", e, também, por serem de
conteúdo conflitante e complexo os quesitos postos à consideração do
Júri. 3. Não demonstração do prejuízo sofrido pela defesa, ou mesmo
qualquer evidência de dúvida ou perplexidade dos jurados. 4. Á
mingua de elementos que possam, de plano, identificar a existência
de constrangimento ilegal ao paciente, não há como deferir a ordem
suplicada. 5. Habeas corpus indeferido.